Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013090-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (AGRAVANTE), BENILSO GOMES - CPF: 040.800.618-89 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL GOMES NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL GOMES NETO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURA DE OLIVEIRA GOMES (AGRAVADO), BENILSO GOMES - CPF: 040.800.618-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELLE CASARINI FERRI - CPF: 031.174.789-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SOM CRUZ E SILVA - CPF: 006.337.681-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RODRIGUES SCHMITTZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS – ATOS DE TURBAÇÃO – DEMONSTRADO – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – COMPROVADO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado a presença dos requisitos necessários a proteção possessória, correto se faz a liminar deferida no interdito proibitório a fim de cessar os atos de turbação.

Liminar mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO TREVISAN
(Id-171009661), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que em sede de
INTERDITO PROIBITÓRIO
n.º 1000187-20.2023.8.11.0093, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MANOEL GOMES NETO
e
LAURA DE OLIVEIRA GOMES,
representado polo inventariante
BENILSO GOMES
,
deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para determinar que os requeridos se abstenham de praticar ato de esbulho ou turbação em face da posse dos autores sobre o imóvel rural denominado Fazenda Vale Verde I e II, área de terras com 3.242,5895ha, localizada nas proximidades do KM 255, sentido Agrovila Entre Rios, na zona rural deste Município de Feliz Natal/MT.

Para o caso de descumprimento deste preceito, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor da causa, sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime de desobediência.

Aduzem em síntese os Agravantes que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
fora apreciado sem que houvesse a realização de audiência de justificativa.

Afirma ser legitimo e senhor possuidor de uma área de terra com 1.424,8983 hectares, denominada Rancho Alegre, antigamente Xingu, localizada em Feliz Natal/MT, em condomínio com os demais Réus (exceto Silvio Som Cruz e Silva que cedeu seus direitos possessórios), do qual exercem a posse mansa e pacífica há mais 15 anos, por si e seus antecessores.

O Agravante adquiriu sua parte ideal em 2013, do qual passou a exercer a posse e edificar benfeitorias, do qual a casa de madeira que já existia no imóvel foi ampliada com alvenaria, bem como realizada abertura de área com formação de pastagem.

No ano de 2014, os condôminos entraram em atrito em relação a localização da parte ideal de cada um, do qual o Agravante ingressou com Ação de Reintegração de Posse – PJE 0000658-68.2014.8.11.0093 – em tramite pela Vara Única de Feliz Natal/MT, onde foi concedida a tutela antecipada de reintegração de posse em favor do Agravante, conforme decisão e processo na integra em apenso.

Assevera que, desde o cumprimento de reintegração de posse o Agravante vem exercendo a posse efetiva sobre o imóvel, sem qualquer interferência ou contestação, até que em meados de abril do corrente ano, os acessos ao imóvel passaram a ser obstruídos, com implantação de cercas/porteiras e danificação na estrada (buraco e morro), conforme boletins de ocorrência lavrado pelo Agravante, do qual foi possível constatar se tratar da pessoa do Inventariante Agravado, pois implantou diversas placas nas estradas de acesso a área do Agravante, e após os acontecimentos, descobriu-se que a propositura do Interdito Proibitório pelo Agravado, inclusive com pleito de tutela deferida, impedindo o Agravante de ingressar em sua área, sem qualquer Audiência de Justificativa.

Afirma que de acordo com as fotos constante de sua peça recursal, restariam demonstrado que a área do Agravante é delimitada e explorada, do qual o Agravado não comprova posse sobre ela, uma vez que não há qualquer coincidência entre as áreas, fato que restaria demonstrado nos Autos de origem, caso houvesse ocorrido a necessária Audiência de Justificativa antes da análise do pedido liminar.

No que concerne as fotos juntadas pela parte Agravada em sua exordial, para demonstrar a posse exercida, resta claro e evidente que a área do Agravante não encontra coincidência com a área reclamada, apenas atingindo a área através de delimitações feitas através de imagens satélites, até porque as fotografias da casa sede do Agravante não há qualquer menção ou registro fotográfico juntado pelo Agravado.

Aduz ainda o Agravante ser legitimo possuidor da área objeto da lide, onde adquiriu os direitos possessórios há mais de ano e dia, bem como foi devidamente reintegrado na posse da área nos Autos PJE 0000658-68.2014.8.11.0093, através de tutela antecipada ainda vigente. Portanto, há de fato conflito de decisões judiciais,

uma vez que a decisão ora agravada está impedindo o exercício legal da posse pelo Agravante, sendo que o Agravado, através do Herdeiro – Benilso, já vinha impedindo o acesso do Agravante a área, e com a decisão agravada impede o ingresso na área.

Outrossim, a decisão agravada foi deferida sem a realização da necessária audiência de justificação, ou seja, apenas acatando a frágil alegação do Agravado, que foi de forma a ludibriar o Juízo, se aproveitando da confusão entre os herdeiros que de fato turbaram a área do Espolio com grupo armado, porém não coincide com a área do Agravante, conforme demonstrado.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

Os Agravados apresentaram contrarrazões constante do Id-174355669, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023